Tribunal: STF
Processo: RE 1466902
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA - CE. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL HEMORRÁGICO SOFRIDO NO LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS EXAMES PSICOLÓGICOS. POSTERIOR APROVAÇÃO EM NOVO EXAME PSICOTÉCNICO REALIZADO PELA PRÓPRIA ADMNISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNOEM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONCURSO PÚBLICO PARA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA. CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DOS EXAMES PSICOLÓGICOS EM DECORRÊNCIA DE AVC SOFRIDO NO LOCAL DE PROVA. PRETENSÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. CASO EXCEPCIONAL QUE AFASTA O ENTENDIMENTO FIXADO NO TEMA Nº 335/STF. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS APTOS A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de realização de nova avaliação psicológica para o concurso de Guarda Municipal regido pelo Edital nº 14/2013, em razão de o candidato ter sido acometido de AVC hemorrágico durante a realização da prova. 



    2. A despeito de existir previsão editalícia impedindo expressamente a realização de segunda chamada sob qualquer hipótese, as circunstâncias que envolvem o caso concreto sempre devem ser sopesadas pelo julgador. 



    3. É fato que não se pode admitir interpretações ofensivas aos princípios constitucionais, prestigiando-se o excesso de formalismo, sem ao menos examinar as particularidades que circundam o contexto factual que ensejou a propositura da demanda. 



    4. Na hipótese, o candidato não pediu para deixar de fazer a avaliação psicológica, e sim para repeti-la, observando-se as regras editalícias, considerando que não poderia ter sido considerado faltoso quando esteve presente ao local de prova. Por força de decisão judicial, o certamista repetiu a prova e foi considerado apto. 



    5. O AVC hemorrágico sofrido pelo candidato no momento que chegou ao local de prova configura um fato totalmente inesperado, alheio e atípico. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha decido que questões pessoais não gerem direito ao candidato concorrente em concurso público, de se submeter à prova de segunda chamada, ainda mais quando não prevista no próprio edital (RE 630733/DF - Informativo 706), diante do cenário dos autos, tal regra deve ser mitigada. 



    6. Assim, diversamente da ratio do referido mérito de repercussão geral, resulta evidenciado que a moléstia contraída pelo autor no exato momento da realização da prova não se trata simplesmente de circunstância pessoal, devendo ser priorizados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, sobretudo quando não há prejuízos para a Administração, diante da aprovação do candidato na nova avaliação a que foi submetido. 



    7. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Doc. 5, p. 1-2)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Fortaleza apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, e 37, caput, incisos I e II, da Constituição da República e afronta ao que decidido no julgamento do Tema 335 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, que não há “direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais do candidato, sob pena de tratá-lo com privilégios diante dos demais” (Doc. 7, p. 7). 



    Jorge Normando Monteiro apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 8).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 9).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, o Tribunal de origem assentou a legitimidade do novo exame psicotécnico realizado pela própria Administração, in litteris:



    “Na espécie, denota-se dos autos que o autor foi convocado para participar da 3ª fase do certame e realizar a avaliação psicológica em duas oportunidades, sendo considerado inapto temporário na primeira oportunidade, e convocado para realizar a segunda avaliação em 15/11/2014. 



    Na segunda avaliação, o autor compareceu ao local de prova, mas não conseguiu realizar o exame em razão de ter sofrido um AVC hemorrágico ainda no momento de identificação dos candidatos, não conseguindo sequer assinar o cartão de presença, vindo a ser considerado ‘faltoso’, circunstância que deu ensejo à sua eliminação do certame, conforme consta no relatório de fls. 64/65. 



    Devido à gravidade do AVC sofrido, o autor não conseguiu realizar a avaliação, e, posteriormente, após decisão liminar favorável (fls. 176/179), submeteuse à nova avaliação, na qual foi considerado ‘apto’ (fl. 216). 



    Ao sentenciar o feito, a magistrada singular decidiu pela improcedência do pedido inicial, sob o fundamento de que ‘havendo exigência legal quanto à avaliação psicológica como condicionante para ingresso no serviço público, o autor não pode se desobrigar desta etapa’, desconsiderando o fato de que o apelante não se insurgiu contra a prova de avaliação psicológica, mas apenas pela chance de ser submetido à nova avaliação em razão do AVC que lhe acometeu. 



    Na hipótese, o candidato não pediu para deixar de fazer a avaliação psicológica, e sim para repeti-la, observando-se as regras editalícias, considerando que não poderia ter sido considerado faltoso quando esteve presente ao local de prova. Por força de decisão judicial, o certamista repetiu a prova e foi considerado apto.



    (...)



    Assim, tendo em vista que o candidato ficou impossibilitado de realizar a prova de avaliação física, há que prevalecer o critério de razoabilidade, a fim de lhe assegurar o direito de permanecer no certame, e caso logre aprovação em todas as demais fases, ser nomeado e empossado. 



    Dessa forma, de rigor a procedência do pedido inicial, assegurando a participação do autor nas demais fases do concurso regido pelo Edital nº 14/2013, e, no caso de aprovação em todas as etapas, que seja nomeado e empossado no cargo para o qual foi inscrito. 



    Portanto, conclui-se que a decisão examinada bem interpretou e aplicou ao caso o entendimento fixado pelo STF e por esta Corte Estadual, com as adequações impostas pelas peculiaridades da situação concreta posta a exame nos autos, razão por que deve ser mantida.” (Doc. 5, p. 6-8, destaquei)



    Destarte, verifica-se que, para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático–probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático–probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138)



    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal).



    Nesse sentido foram as decisões proferidas, em casos análogos ao presente, no ARE 1.356.646, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/02/2022; e no RE 1.262.271, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02/04/2020, que porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ. APROVAÇÃO EM NOVO EXAME PSICOTÉCNICO REALIZADO PELA PRÓPRIA ADMNISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.” (Destaquei)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente